Tribunal: TJBA
Processo: 8008758-24.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008758-24.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: RONALDO MAGALHAES DOS SANTOS

Defensoria Pública do Estado da Bahia

Procuradoria de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. REGISTRO NÃO AUTORIZADO DE CENA DE NUDEZ (ART. 216-B DO CP). DIVULGAÇÃO NÃO CONSENTIDA DE CONTEÚDO ÍNTIMO (ART. 218-C DO CP). PORNOGRAFIA DE VINGANÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória que, com fundamento no art. 386, II e III, do CPP, absolveu Ronaldo Magalhães dos Santos das imputações previstas no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 c/c
arts
. 216-B e 218-C do Código Penal, todas praticadas em contexto de violência doméstica. O Parquet pleiteia a condenação do réu pelos crimes de registro não autorizado de intimidade sexual e de divulgação não consentida de conteúdo íntimo, ao argumento de qu
e o acusado filmou a vítima em trajes íntimos e enviou o vídeo a familiares, colegas de trabalho e membros da comunidade religiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a conduta do réu
se subsome
aos tipos penais dos
arts
. 216-B e 218-C do CP, à luz das provas constantes dos autos;

(
ii
) estabelecer se a palavra da vítima, corroborada por elementos testemunhais e pela própria confissão do acusado, é suficiente para infirmar a absolvição e fundamentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, em crimes praticados em contexto de violência de gênero, possui especial valor probatório quando coerente e harmônica com o conjunto de provas, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

Os depoimentos da vítima, de sua genitora, de sua tia e do colega de trabalho, aliados à confissão do réu quanto à filmagem e envio do vídeo, demonstram de forma segura a materialidade e a autoria dos delitos dos
arts
. 216-B e 218-C do CP.

A filmagem realizada mostra a vítima em trajes íntimos, em ambiente privado, em contexto com conotação sexual, sendo irrelevante a ausência de nudez total ou de perfeita nitidez da imagem para a tipicidade dos delitos.

A divulgação do vídeo íntimo, sem autorização, a familiares, colegas de trabalho e membros da igreja configura pornografia de vingança, modalidade contemporânea de violência de gênero que viola a dignidade sexual, a intimidade e a integridade moral da vítima.

Não procede o fundamento absolutório referente à impossibilidade de identificação da vítima, pois ela própria confirmou ser a pessoa filmada, e testemunhas reconheceram sua voz e circunstâncias

fáticas compatíveis com o conteúdo do vídeo.

Os
arts
. 216-B e 218-C do CP tutelam bens jurídicos distintos: a intimidade, na captação, e a dignidade/honra, na divulgação, razão pela qual não há consunção, mas concurso material (art. 69 do CP).

Presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, correta a fixação das penas acima do máximo legal, compensando-se, na segunda etapa, agravante e atenuante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, para condenar o réu
Ronaldo Magalhães dos Santos
às seguintes penas:

Pelo art. 216-B do CP
:
8 (oito) meses e 6 (seis) dias de detenção
e
13 (treze) dias-multa
, em
regime inicial aberto
;

Pelo art. 218-C do CP
:
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
;

Tese de julgamento:

A captura não autorizada de vídeo em que a vítima aparece em trajes íntimos, em ambiente privado e em contexto com conotação sexual, configura o delito do art. 216-B do Código Penal, ainda que a imagem não apresente nudez integral ou plena nitidez.

A divulgação não consentida desse conteúdo íntimo, enviando-o a familiares, colegas e membros da comunidade, caracteriza o crime do art. 218-C do Código Penal e se insere na lógica da pornografia de vingança, modalidade de violência de gênero.

Em crimes contra a dignidade sexual, praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por demais elementos probatórios, possui especial relevância e autoriza a condenação.

Não é possível aplicar a consunção entre o
s crimes dos
arts
. 216-B e 218-C do Código Penal
, por protegerem bens jurídicos distintos, aplicando-se o concurso material (art. 69 do CP).

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 216-B, 218-C, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 69; CPP, art. 386, II e III; Lei 11.340/2006, art. 4º; Resolução CNJ nº 492/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 00000000000000258103/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 05.11.2025,
DJe
11.11.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.802.090/PR, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 11.02.2025,
DJe
21.02.2025; STJ, REsp 1.735.712/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº.
8008758-24.2024.8.05.0146
, oriundos
da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Juazeiro
(BA), tendo como Apelante
RONALDO MAGALHÃES DOS SANTOS,
e

como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
JULGAR
PROVIDA

a apelação
ministerial
, de acordo com o voto da Relatora, para condenar
RONALDO MAGALHÃES DOS SANTOS pelo crime previsto no art. 216-B do CP a 8

(oito) meses e 6 (seis) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto; e, pelo crime do art. 218-C do CP, a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial ab
e
rto,
nos seguintes termos:

Salvador, .